Tribunal: STJ
Processo: 5039398-11.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806688 - PR (2024
/0444390-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
PIETRO TASCA SEGALA - RS126561
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
EMBARGADO
: VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA
EMBARGADO
: SHIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: TÂNIA REGINA PEREIRA - SC007987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. A parte embargante, cingindo-se a inconformismo genérico,
não indica nenhuma questão do acórdão que mereça
Documento eletrônico VDA51978280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c4f8dc4-85d8-43b1-a311-8ccc589e9264

esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
decidido no julgado – circunstância essa que não permite a exata
compreensão da controvérsia.

3. A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com a indicação precisa do vício de que padeceria
o acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a
impedir
o
conhecimento
do
recurso.
Incidência
da
Súmula 284/STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
21/10/2025
27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51978280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c4f8dc4-85d8-43b1-a311-8ccc589e9264

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806688 - PR (2024
/0444390-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CENTRAIS
ELETRICAS
BRASILEIRAS
SA
ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
PIETRO TASCA SEGALA - RS126561
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
EMBARGADO
: VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA
EMBARGADO
: SHIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: TÂNIA REGINA PEREIRA - SC007987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.

2. A parte embargante, cingindo-se a inconformismo genérico,
não indica nenhuma questão do acórdão que mereça
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que
Documento eletrônico VDA51171871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 2aca778b-af20-442a-b3f9-e5a957c67585

decidido no julgado – circunstância essa que não permite a
exata compreensão da controvérsia.

3. A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, com a indicação precisa do vício de que padeceria
o acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a
impedir o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284
/STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A ELETROBRAS em face
de acórdão, assim ementado (fls. 228/229):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356 /STF.
REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento das questões suscitadas, a respeito
das quais nem sequer houve a oposição de embargos de declaração,
inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência das
Súmulas 282/STF e 356/STF.
3. o Tribunal a quo avaliação, firmou que a sociedade cindida
transferiu todos os seus direitos e crédito decorrentes das diferenças
de correção monetária e de juros relativos ao empréstimo compulsório
sobre energia elétrica às suas sucessoras.
4. Fixadas as premissas no acórdão, a argumentação apresentada
somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame
de fatos e provas, providência incabível no âmbito do recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7 /STJ.
5. Agravo interno não provido.

A parte embargante alega omissão em relação à aplicação dos
óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF, afirmando que as informações
Documento eletrônico VDA51171871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 2aca778b-af20-442a-b3f9-e5a957c67585

contidas no ato de cisão estariam discriminadas no acórdão recorrido e
seriam suficientes para comprovar a tese recursal sobre a sucessão
processual, tenho do Tribunal de origem reconhecido que as matérias
foram suficientemente enfrentadas. A respeito da Súmula 7/STJ, aduz
argumentação de que a controvérsia não demanda reexame de prova,
porquanto as informações podem ser extraídas do próprio acórdão.
Impugnação a fls. 246-249.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
(RELATOR):
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o reexame recursal.
Observa-se que a parte embargante, embora alegue omissão, cinge-
se a inconformismo genérico com o resultado do julgado e não indica,
de forma clara e objetiva, a questão do acórdão que mereça
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido
no julgado – circunstância que não permite a exata compreensão da
controvérsia.
Com efeito, a ausência de causa de pedir suficiente à compreensão
da controvérsia, com a indicação precisa do vício de que padeceria o
acórdão, configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51171871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 2aca778b-af20-442a-b3f9-e5a957c67585

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51171871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:55
Código de Controle do Documento: 2aca778b-af20-442a-b3f9-e5a957c67585

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.806.688 / PR
Número Registro: 2024/0444390-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50118853020174047000 50393981120234040000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
PIETRO TASCA SEGALA - RS126561
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
AGRAVADO
: VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA
AGRAVADO
: SHIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: TÂNIA REGINA PEREIRA - SC007987
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
Documento eletrônico VDA51806953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: fe9ed8f3-74a6-4230-883d-adf17a4ecd11

ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
PIETRO TASCA SEGALA - RS126561
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
EMBARGADO : VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA
EMBARGADO : SHIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: TÂNIA REGINA PEREIRA - SC007987
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51806953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: fe9ed8f3-74a6-4230-883d-adf17a4ecd11